Tribunal: TJDFT
Processo: 0702781-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702781-18.2019.8.07.0001 APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: GABRIELA DA SILVA MELO DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 14795748), inclua-se o processo na pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 9 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora